Tribunal: STF
Processo: HC 187871
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Reincidência. Réu condenado em primeiro grau. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 590.006/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, como incurso no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, o excesso de prazo da custódia cautelar e a falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva na sentença. Além disso, afirma a defesa que o paciente preenche todos os requisitos para alcançar a prisão domiciliar, na forma da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ou mesmo alguma outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
    5. Com essa argumentação, a parte impetrante requer o deferimento liminar do pedido para, “com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), a substituição da prisão cautelar em regime domiciliar, ficando o Juízo competente (Autos de origem nº 0001039-39.2018.8.26.0604, Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP) o critério das condições legais a serem observadas pelo paciente...”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão impugnada: 
    “[...] Com efeito, ao que se observa dos autos, o Desembargador Relator afirmou que, diante da ausência de justificativa concreta do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão comum, não há como se acolher e conceder qualquer benefício (fl. 55).
    Outrossim, anoto que o Juízo de origem afirmou que o acusado é pessoa jovem (33 anos), portanto, menos vulnerável ao vírus. Ademais, não trouxe à balia laudo médico algum a indicar o acometimento de doença grave que a inclua no grupo de risco (fl. 56).
    Ao que se observa, a decisão proferida levou em conta a situação de pandemia que também assola o País, prevalecendo a ausência de demonstração concreta (pré-constituída) do estado de saúde do paciente, inexistindo flagrante ilegalidade capaz de afastar os óbices anotados...” (grifos acrescidos)
    11. Nessas condições, à falta de prova pré-constituída das irregularidades suscitadas na impetração, ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário, não é possível o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente específico, condenado na forma do art. 16 do Estatuto do Desarmamento por ter sido surpreendido com “pistola da marca Glock escondida no forro, com numeração suprimida, mais 3 carregadores, sendo dois com capacidade de 14 tiros e um para 29, ainda, 43 munições do mesmo calibre, tudo em seu apartamento, bem como dois cadernos com anotações supostamente de tráfico de drogas e R$ 2.860,00 em dinheiro...”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator